Tribunal: TJES
Processo: 5010071-47.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010071-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E SAQUES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
0
so inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
2. A parte autora alegou inexistência de contratação e vício de consentimento. O banco defendeu a regularidade da contratação. Sentença rejeitou a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se há dever de restituição e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi regularmente celebrado, com assinatura eletrônica, documentos pessoais anexados e TEDs realizados na conta do autor.
5. Houve utilização do cartão e realização de saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.
6. Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e às contraprestações, não há ato ilícito da instituição financeira.
7. Inexistindo irregularidade, não cabe restituição em dobro nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado e a realização de saques comprovam a regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há dever de restituição em dobro nem de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010071-47.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOSE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E SAQUES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
0
so inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
2. A parte autora alegou inexistência de contratação e vício de consentimento. O banco defendeu a regularidade da contratação. Sentença rejeitou a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se há dever de restituição e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi regularmente celebrado, com assinatura eletrônica, documentos pessoais anexados e TEDs realizados na conta do autor.
5. Houve utilização do cartão e realização de saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.
6. Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e às contraprestações, não há ato ilícito da instituição financeira.
7. Inexistindo irregularidade, não cabe restituição em dobro nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado e a realização de saques comprovam a regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há dever de restituição em dobro nem de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
JOSÉ OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese que, desde 2017 e 2022 tem tido descontos em seu benefício previdenciário, referente a dois contratos de cartão de crédito consignado que afirma não ter anuído com a contratação. Com base nessas alegações, requer a declaração de nulidade da Reserva de Margem Consignável e, por consequência, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14606310), o banco réu defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor (ID 14606331).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14606333), sustentando que a sentença merece ser reformada por não ter observado a vulnerabilidade do consumidor, especificando pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 14606340.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a verossimilhança de sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A relação jurídica em análise é evidentemente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência do consumidor frente aos fornecedores de produtos e serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da
responsabilidade objetiva
, que se funda na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, VI, e arts. 12 a 25 do CDC).

A par disso, a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável pode, de fato, caracterizar ilegalidade por parte da instituição financeira, caso as provas demonstrem que as informações prestadas sobre a modalidade contratada foram inadequadas ou insuficientes.

Temos observado duas hipóteses recorrentes em que a ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado tem sido reconhecida:
1)
quando o consumidor busca a contratação de um empréstimo e, desvirtuando sua intenção, o banco formaliza um contrato de cartão de crédito consignado; e
2)
quando o cartão de crédito é imposto como venda casada a um empréstimo. Em ambos os cenários, é comum que o consumidor nunca tenha recebido ou utilizado o cartão.

No entanto, não é o que se verifica no caso em tela.

Embora o autor/recorrente afirme desconhecer a contratação, as provas demonstram que ele
efetivamente utilizou o serviço
, conforme se observa nas faturas juntadas à contestação (ID 14606320, págs. 26, 27,29, 31 entre outras).

Mesmo que o consumidor não tivesse a intenção inicial de contratar um cartão de crédito consignado,
ele passou a utilizá-lo
, o que afasta as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato, que incluía um termo de adesão com a devida autorização para desconto em folha de pagamento. Não há qualquer indício de que tenha sido induzido a erro ou de que a instituição bancária tenha agido com dolo.

Ademais, verifico que restou comprovada a realização de TEDs na conta corrente de titularidade da parte autora (ID 14606321), às quais nem sequer foram impugnadas em sede de réplica (ID 14606325).

Tal fato foi, inclusive, destacado na própria sentença:

Ademais, há nos autos a Cédula de Crédito Bancário referente à contratação de saque mediante a utilização do cartão, assinada eletronicamente.

Assim, não se mostra factível o desconhecimento do autor, haja vista a existência de (I) sua assinatura no Termo de Adesão, (II) assinatura eletrônica na Contratação de Saque, (III) cópias de seus documentos pessoais, (IV) um extenso lapso temporal entre a contratação e a propositura da demanda, o que reafirma a ciência do autor quanto à contraprestação recebida por meio dos descontos do cartão, e (V)
nove saques
realizados durante o período em questão, de modo que era frequente o recebimento de valores por parte do autor, o que atesta de forma inconteste a sua ciência quanto a contratação, os descontos e os saques.

Nesse contexto, a jurisprudência caminha no sentido de que a

existência de saques complementares, bem como a utilização do cartão para compras, sustenta o entendimento de efetiva existência da contratação e ciência da parte acerca do serviço contratado, não havendo que se falar em vício no negócio jurídico.

Portanto, ainda que se alegue que a parte autora não compreendeu o contrato, deveria, ao receber o cartão de crédito, tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu, já que efetivamente o utilizou.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em 2017 e 2022 e somente em 2024 o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Diante do exposto, entendo que o réu trouxe aos autos provas de fatos que desconstituem o direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito.

Não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, que é claro quanto à real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)